Tribunal: TJES
Processo: 0000883-80.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000883-80.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANETE DE CASSIA ABREU e outros

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALUNA IMPEDIDA DE REMATRICULAR-SE EM RAZÃO DE SUPOSTA DÍVIDA. DÉBITO CUJA EXISTÊNCIA NÃO SE DEMONSTROU. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Para a caracterização da responsabilidade civil, é necessária a demonstração da conduta ilícita (culposa ou dolosa), do dano e do nexo de causalidade entre eles, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e na hipótese todos os elementos da responsabilidade civil restaram demonstrados.

2. Na hipótese vertente, evidente o dano moral suportado pela aluna que se viu obrigada a ajuizar a presente demanda após perder dois prazos para renovação de matrícula no curso de nutrição, em razão de um suposto débito, cuja existência sequer se demonstrou.

3. Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações desse tipo ocorram. No presente caso, foram longos 8 (oito) meses nos quais a autora e apelante tentou, sem nenhum sucesso, se inteirar e resolver o imbróglio, em nítida falha e desprezo pela transparência e solução extrajudicial tanto buscada pela requerente.

4. Levando em consideração as peculiaridades do caso, assim como o caráter preventivo/punitivo dos danos morais, verifico que a condenação imposta foi arbitrada em montante inferior a devida, de modo que a verba indenizatória deve ser majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

5. Recurso da parte requerida desprovido. Recurso da parte autora provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, e sob igual votação, dar provimento ao recurso de Ivanete de Cassia Abreu, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
IVANETE DE CASSIA ABREU
e por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ
contra sentença de fls. 207/209 (integrada por decisão que rejeitou aclaratórios) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação indenizatória movida, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte requerida ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualizações.

Apelação da requerente
pugnando pela majoração do valor da condenação por dano moral.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso da parte requerida
sustentando, em suma, que:i) o programa de Diluição Solidária consiste no pagamento do valor de R$49,00 nas primeiras mensalidades, sendo que a diferença entre este valor e o montante efetivo da matrícula é diluído entre as demais mensalidades; ii) Sustenta que pode ocorrer o vencimento antecipado do valor diluído, caso haja o cancelamento/trancamento da matrícula, transferência para outra instituição de ensino, abandono do aluno, não renovação da matrícula, encerramento do contrato, mudança para outra oferta e cancelamento fora do prazo; iii) Aduz que os atos praticados resultaram exclusivamente do seu dever contratual, já que goza de autonomia didático-científica, consoante art. 207 da CF/88; iv) que a cobrança realizada pela IES encontra-se respaldada no contrato de prestação de serviços educacionais avençado. Ao final, requer seja reconhecido que não se configurou nenhum dano moral indenizável, e subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões da parte autora pugnando pelo desprovimento da apelação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recurssos, sendo que a parte autora está agraciada pelo benefício da gratuidade de justiça e a IES efetuou o preparo recursal, passo ao exame do mérito dos recursos, os quais cingem-se a análise se houve cobrança indevida de valores e falha na prestação de serviços pela instituição educacional ré, que impediu a aluna de promover rematrícula no curso de nutrição, por dois semestres.

A autora e também apelante ajuizou "ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais e pedido liminar" relatando que iniciou o curso "nutrição flex" a distância em 2019, na instituição requerida (ora apelante), pagando o valor mensal de R$472,84. Porém, em abril de 2020, ao tentar renovar sua matrícula, foi informanda pela demandada de que havia um débito em aberto, sem ser cientificada do que se tratava.

Sem entender por qual motivo estava sendo cobrada, já que as mensalidades estavam sendo mensalmente quitadas, tentou obter informações junto a instituição requerida, sem sucesso, e em paralelo, não conseguia acessar o Sistema de Informações Acadêmicas – SIA.

Sustenta que no dia 22/04/2020, quando finalmente conseguiu realizar o login no portal acadêmico, verificou que tinha um débito no valor de R$ 25.420,00, com vencimento em 01/02/2020, sem lograr êxito em sanar o erro, já que afirma não dever a instituição. Narra que, no período de 2020/02 tentou, novamente, realizar a rematrícula, sem êxito, em razão da dívida desconhecida, e que somente em 08/10/2020, a demandada esclareceu que o valor cobrado se tratava do programa de "diluição de matrícula", do qual nunca obteve informação.

Afirmando ter perdido o prazo de reabertura da matrícula de dois períodos por culpa da ré, requereu a condenação da IES ao pagamento de R$15.000,00, a título de dano moral.

Como cediço, para a caracterização da responsabilidade civil, é necessária a demonstração da conduta ilícita (culposa ou dolosa), do dano e do nexo de causalidade entre eles, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e de saída já registro que na hipótese todos os elementos da responsabilidade civil restaram demonstrados.

A parte autora demonstrou de forma contundente, através dos documentos de fls. 18/60 que tentou por inúmeras vezes, e até suplicou, por esclarecimentos quanto a suposta dívida que a impediu de remetricular-se em meados de 2020, ao passo que demonstrava estar em dia com as mensalidades da faculdade.

São inúmeras conversas travadas com, no mínimo, quatro prepostos e atendentes diferentes da IES requerida, cada um passando uma informação diversa e equivocada à autora que não tinha nem mesmo como adentrar ao portal acadêmico, na época, em razão de erro em seu login de acesso.

Fato é que a IES não se deu ao atrabalho, nem mesmo em sua defesa nestes autos, de explicar a origem da suposta dívida da autora, haja vista que todos os argumentos relacionados ao chamado "DIS" benefício de diluição solidária da ré não se sustentam, já que não apresentada uma única prova ou indício da adesão da requerente ao referido programa. Tampouco há provas de efetiva inadimplência da autora.

No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pela aluna que se viu obrigada a ajuizar a presente demanda após perder dois prazos para renovação de matrícula (dois períodos) no curso de nutrição, à luz dos elementos juntados, em razão de um suposto débito, cuja existência sequer se demonstrou.

Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações desse tipo ocorram.

Ao que se depreende dos autos, notadamente dos documentos juntados às fls. 18/60, foram longos
8 (oito) meses
nos quais a autora e apelante tentou, sem nenhum sucesso, se inteirar e resolver o imbróglio, em nítida falha e desprezo pela transparência e solução extrajudicial tanto buscada pela requerente.

Desse modo, levando em consideração as peculiaridades do caso, assim como o caráter preventivo/punitivo dos danos morais, verifico que a condenação imposta foi arbitrada em montante que considero inferior a devida, de modo que proponho seja majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pelo exposto, conheço de ambos os recursos para
negar provimento
ao recurso da
Sociedade
de
Ensino Superior Estácio
de
Sá
e
dar provimento
ao recurso de
Ivanete
de
Cassia Abreu
, a fim de majorar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a atualização da sentença.

Por corolário, em razão do desprovimento do recurso da parte requerida, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal devidos pelo réu, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.